Tribunal: TJDFT
Processo: 0728029-47.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0728029-47.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JFE 18 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL AGRAVADO: OSMALIA DA COSTA RODRIGUES, VINICIUS NOBREGA COSTA D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por JFE 18 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA contra a decisão (ID 160600969), integrada por embargos de declaração (ID 162090317), que indeferiu o pedido de suspensão da execução dos créditos extraconcursais. Nas razões recursais, argumenta a parte agravante que, apesar do débito ora perseguido ser considerado de natureza extraconcursal, o entendimento jurisprudencial é no sentido de que a determinação de atos constritivos é de competência exclusiva do Juízo recuperacional. Aduz ser necessário conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento, uma vez que há penhora de valores efetivada nos autos, cujo levantamento resultará em prejuízo não só da pessoa jurídica agravante como também dos seus demais credores. Ao final, requer a suspensão da eficácia da decisão recorrida, impedindo qualquer ato de constrição contra o patrimônio da agravante, e, no mérito, pugna pela reforma da decisão recorrida para “determinar que o Juízo a quo oficie o Juízo Universal, dando ciência da execução e da natureza extraconcursal do crédito, a fim de que proceda ao reconhecimento, inscrição e pagamento/liberação do valor vindicado, no momento oportuno, sob pena de inviabilizar a administração do patrimônio e a própria recuperação judicial.” Preparo comprovado (ID 48926660 e 48926661). A parte agravada apresenta contrarrazões (ID 48976316) em que aduz que a sociedade empresária agravante litiga de má-fé, uma vez que foi excluída do processo de recuperação judicial, não fazendo jus à suspensão ação de execução. Requer a condenação da agravante nas penalidades previstas no artigo 80, inciso II, do CPC. É o relatório necessário. DECIDO. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, observa-se que merece ser parcialmente deferido o efeito suspensivo pleiteado. Isso porque se vislumbra risco de dano grave ou de difícil reparação aos agravantes, bem como risco de resultado útil ao presente recurso, caso não se suspendam os efeitos da decisão recorrida, ante a possibilidade de liberação do valor constrito aos exequentes-agravados antes do julgamento do mérito recursal, o qual recai exatamente sobre a competência do Juízo da execução individual em promover atos expropriatórios em face de empresas em recuperação judicial, sem qualquer autorização pelo Juízo Universal, sendo mais prudente aguardar-se o julgamento deste recurso a fim de averiguar, no mérito, acerca da manutenção ou não da penhora efetivada ou sua submissão ao Juízo da recuperação judicial. Destaca-se que a submissão da executada à recuperação judicial é matéria ainda em discussão nos Tribunais Superiores, de modo que, nesse Juízo de cognição sumária, não deve ser argumento hábil a, por si só, autorizar o levantamento de valores antes do julgamento pelo órgão colegiado competente. Ante o exposto, defiro parcialmente o pedido de efeito suspensivo apenas para sobrestar os atos de expropriação sobre bens das empresas agravadas, devendo a quantia constrita permanecer depositada judicialmente até o julgamento do mérito recursal. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso informações. Uma vez que a parte agravada apresentou contrarrazões, intime-se o agravante para manifestação quanto à alegação de litigância e má-fé. Brasília-DF, 14 de julho de 2023. ANA CANTARINO Relatora